Tribunal: TJES
Processo: 5008951-80.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008951-80.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA DO CARMO LEONARDO

APELADO: MERLICIA KIPERT

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008951-80.2025.8.08.0014

APELANTE:
ELZA DO CARMO LEONARDO

APELADA:
MERLICIA KIPERT

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA PREVENTIVA E COMUNICACIONAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em procedimento de interpelação judicial, ajuizado com o objetivo de formalizar a ciência da requerida sobre providências técnicas para o desmembramento e a lavratura de escritura pública de imóvel rural alienado em vida por pessoa falecida.

2. A apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, alega a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a pretensão possui natureza de obrigação de fazer ou de adjudicação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a interpelação judicial é a via adequada para a cientificação acerca de atos de desmembramento e escrituração imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Defere-se o benefício da gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, respaldada por comprovação documental de baixa remuneração.

5. A interpelação judicial, regulada pelos artigos 726 e 727 do Código de Processo Civil, constitui procedimento de jurisdição voluntária de natureza estritamente preventiva e comunicacional, vocacionada a resguardar direitos e precaver responsabilidades.

6. A via eleita é adequada quando a pretensão se limita à formalização de aviso ou cientificação, sem contornos coercitivos ou condenações típicas das obrigações de fazer ou da adjudicação compulsória.

7. Eventuais controvérsias complexas, entraves registrais ou gravames devem ser dirimidos em ação autônoma com cognição exauriente, não afastando a utilidade da interpelação como medida preparatória e instrumento de constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interpelação judicial possui natureza meramente preventiva e comunicacional, destituída de caráter coercitivo, configurando via adequada para a simples manifestação de vontade ou cientificação de fato juridicamente relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 726 e 727.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 56582224720228090091, Rel. Des. Ricardo Prata; TJMG, Apelação Cível nº 10000210643649001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, j. 19.08.2021, p. 20.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008951-80.2025.8.08.0014

APELANTE:
ELZA DO CARMO LEONARDO

APELADA:
MERLICIA KIPERT

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante ELZA DO CARMO LEONARDO, considerando que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural. No caso, a declaração de hipossuficiência encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, especialmente no extrato previdenciário do CNIS e nas anotações da Carteira de Trabalho Digital, que demonstram histórico de baixa remuneração em atividade doméstica e recebimento de benefício previdenciário. Anote-se.

Segundo se depreende, a lide originária versa sobre procedimento de interpelação judicial destinado à formalização da ciência da apelante acerca de providências técnicas de desmembramento e lavratura de escritura pública de área rural medindo 96.801,620 m2, alienada em vida pelo falecido Madson Antonio Pretti.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão por reconhecer a feição preventiva e comunicacional da medida, resguardando os debates de direito material para sede autônoma.

No tocante à alegação de inadequação da via eleita suscitada pela apelante, entendo que a insurgência não merece prosperar. Isso porque a recorrente parte da premissa equivocada de que a pretensão deduzida nos autos possuiria natureza de obrigação de fazer ou de adjudicação compulsória, incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária. Entretanto, da análise da petição inicial, verifica-se que a apelada não postulou a transferência compulsória da propriedade, o suprimento judicial de manifestação de vontade ou a imediata expedição de mandado ao registro imobiliário. A pretensão formulada no caso em análise limita-se ao exercício da faculdade prevista nos arts. 726 e 727 do CPC:

Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726 , para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito.

A interpretação sistemática de referidos dispositivos evidencia que a interpelação judicial possui natureza preventiva e comunicacional. Presta-se a via eleita justamente para formalizar comunicações dotadas de relevância jurídica, precaver responsabilidades e resguardar direitos, ensejando ao interpelado a oportunidade de manifestar-se ou apresentar justificativas técnicas e jurídicas para eventual recusa, prevenindo alegações futuras de desconhecimento ou ausência de ciência formal.

Neste exato sentido, a jurisprudência pátria leciona que a interpelação é um procedimento não contencioso e unilateral, destinado apenas à formalização de manifestação de vontade ou ciência de determinado fato, sem qualquer caráter coercitivo. Por oportuno, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ART. 727 DO CPC . CIENTIFICAÇÃO DA INTERPELADA. EXORTAÇÃO PARA FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGO. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE CONDUTA . IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA CASSADA.
1 . A interpelação é um procedimento não contencioso e unilateral que se traduz em um simples meio de exteriorização da vontade ou de comunicação de conhecimento, bem assim que esse procedimento não tem caráter coercitivo. 2. O artigo 727 do CPC define a possibilidade de se exortar o Interpelado a fazer algo que o Interpelante entenda ser de seu direito. Contudo, isso não se confunde com o propósito de impor àquele algo, como ocorre nas obrigações de fazer .
3. Deve ser cassada a sentença que se extinguiu o feito por inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão manifestada pelos Apelantes encontra abrigo no art. 727 do CPC. 4 . O ajuizamento de nova ação na Justiça Comum, com fundamentos idênticos daquele indicado no Juizado Especial, por si só, não dá ensejo à penalidade prevista no art. 80, uma vez que, o direito de ação não pode ser confundido com litigância de má-fé. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA . (TJ-GO - Apelação Cível: 56582224720228090091 JARAGUÁ, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, Jaraguá - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 726 DO CPC/2015. PEDIDO DE INTERPELAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA . EXTINÇÃO DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. -
O procedimento especial de jurisdição voluntária, a interpelação ou notificação judicial visa à prevenção de responsabilidades e conservação de direitos, ou expressão de qualquer manifestação de vontade
- Sendo o pedido da interpelação da parte autora meramente assecuratório de direito, sem imposição de coercitividade, atendendo ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não há razão para extinção do feito. (TJ-MG - AC: 10000210643649001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

No caso, a sentença não determinou a adjudicação compulsória do imóvel, tampouco supriu a manifestação de vontade da apelante ou autorizou o registro imediato do desmembramento à margem das exigências registrais. O provimento limitou-se à formalização da entrega da comunicação.

Eventuais entraves registrais, gravames hipotecários ou conflitos de direitos envolvendo terceiros herdeiros demandam apreciação em ação própria, com cognição exauriente, como corretamente destacou o magistrado de origem. A possibilidade de futura controvérsia complexa não afasta o interesse na interpelação judicial, ao contrário, reforça sua utilidade como medida preparatória e instrumento de constituição em mora.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.